Tribunal: STF
Processo: HC 98733
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. NÃO CABE AO 
   STF REAPRECIAR OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RESP. 
   PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO 
   MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECISÃO 
   FUNDAMENTADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1.	O Superior Tribunal 
   de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pela 
   defesa em razão da impossibilidade do reexame de provas e da 
   ausência de violação à legislação federal.
2.	"Não compete ao 
   Supremo Tribunal Federal reapreciar os requisitos de 
   admissibilidade do recurso especial e proceder ao julgamento do 
   mérito." (HC 93.966/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJe 167, 
   04.09.2008). 
3.	O Juiz sentenciante fundamentou a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os 
   elementos que caracterizaram as circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da 
   Constituição da República, e nos arts. 59 e 68 do Código 
   Penal.
4.	O Supremo Tribunal Federal tem orientação pacífica no 
   sentido de que "não há nulidade na decisão que majora a pena-base 
   e fixa o regime inicial mais gravoso, considerando-se as 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC 93.818/RJ, rel. Min. 
   Cármen Lúcia, DJ 16.05.2008), não servindo o habeas corpus como 
   instrumento idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das 
   circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.  
6. 
   	Habeas corpus não conhecido.